Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000929-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO SANTOS DA COSTA - CPF: 396.072.401-20 (AGRAVANTE), TAYCELE SANTOS DA COSTA - CPF: 035.674.421-39 (AGRAVANTE), SILVANE BRANDAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 893.462.891-04 (AGRAVADO), ELSON ANTONIO ROMAO DA SILVA - CPF: 016.225.241-28 (ADVOGADO), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR – TESTEMUNHAS OUVIDAS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE, A PRINCÍPIO, ATESTARAM A ALEGAÇÃO DE EXERCICIO DE POSSE PELA AUTORA AGRAVADA NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – SITUAÇÃO NÃO DESQUALIFICADA NO RECURSO – NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantido o deferimento de liminar de reintegração de posse em razão da falta de elementos
concretos e aptos para desqualificar, nesta fase processual, os relatos das testemunhas ouvidas pelo juízo de origem, que, a princípio, atestaram o exercício, pela autora agravada, da posse no imóvel objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Agravo n.o
1000929-96.2024.811.0000

Agravantes:
Sebastião Santos da Costa e Taycele Santos da Costa

Agravada:
Silvane Brandão Rodrigues da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto
pelos requeridos
Sebastião Santos da Costa e Taycele Santos da Costa

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse no
1027233-34.2021.8.11.0002

proposta por
Silvane Brandão Rodrigues da Silva

em face de
Sebastião Santos da Costa e Taycele Santos da Costa
aqui agravantes
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem
138505790)
:
deferiu a liminar e determinou a reintegração de posse da autora agravada no
imóvel urbano objeto da lide
, localizado na Rua 08, No 13, quadra 18, Bairro Jardim Tarum - Várzea Grande
.

Pedem a gratuidade da justiça, ao argumento de ser pobres e não ter condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o sustento, bem assim, ser
Sebastião Santos da Costa e Taycele Santos da Costa
aqui agravantes
, beneficiários do INSS.

Sebastião Santos da Costa
recebe do INSS o valor de R$2.455,02 e
Taycele Santos da Costa
recebe pensão por morte de seu filho menor no valor de R$1.320,00.

Alegam inexistência de prova da posse sustentada pela autora agravada e ser eles, requeridos aqui agravantes, pai e filha, bem assim avô materno e mãe de
Thales Santos da Costa Correa
de 8 anos de idade, porquanto nascido em 30.5.2015.

Alegam ainda os requeridos agravantes que
Thales Santos da Costa Correa
é filho de
Rosenilco Miguel Guia Correa
com a requerida aqui agravante
Taycele Santos da Costa
, bem assim, que
Rosenilco
faleceu em 12.6.2021.

Em síntese, defendem a posse do neto/filho
Thales Santos da Costa Correa
de 8 anos de idade no imóvel objeto da lide, decorrente da transmissão da herança de seu pai
Rosenilco
.

Informam que já foi aberto o Inventário no
1019376-34.2021.8.11.0002 dos bens deixados por
Rosenilco
e que o neto/filho
Thales
representado por sua mãe
Taycele
requerida aqui agravada foi nomeado inventariante.

Após discorrer sobre a prova testemunhal produzida na audiência de justificação, pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 198920150).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto
pelos requeridos
Sebastião Santos da Costa e Taycele Santos da Costa

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que
deferiu a liminar e determinou a reintegração de posse da autora
Silvane Brandão Rodrigues da Silva

aqui agravada no
imóvel urbano objeto da lide
, localizado na Rua 08, No 13, quadra 18, Bairro Jardim Tarum - Várzea Grande
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse proposta por
Silvane Brandão Rodrigues da Silva
aqui agravada
em face de
Sebastião Santos da Costa e Taycele Santos da Costa
aqui agravantes, em que a autora alegou, em síntese, ter mantido união estável desde 1998 com o Sr.
Rosenilco
falecido em 12/06/2021 e que na constância da união adquiriram o imóvel localizado na Rua 08, No 13, quadra 18, Bairro Jardim Tarum - Várzea Grande – MT, objeto desta lide.

A prova testemunhal (testemunhas
Mariazinha Da Guia Correa
,

Maria Eleith Percy da Cruz e

Edilson Gonçalo do Espirito Santo
)
colhida em audiência de justificação atestou,
a princípio
, a alegação de que a autora aqui agravada residia no imóvel desde o ano de 2000 quando teria iniciado a alegada convivência com
Rosenilco
, que faleceu em 12.6.2021 e a invasão, por
Sebastião Santos da Costa
genitor de
Taycele Santos da Costa

ambos requeridos agravantes em agosto de 2021, ou seja, dois meses após o falecimento de
Rosenilco
.

Os vídeos trazidos na petição deste recurso, que conforme as alegações são imagens de quando a requerida aqui

agravante
Taycele Santos da Costa
teria adentrado ao imóvel objeto da lide não são suficientes para prescrever o contrário da conclusão dada pela decisão ora impugnada, porquanto carecem de elementos essenciais, em especial, datas e em que condições foram produzidos.

Aliás, são provas unilaterais que ainda desafiam o contraditório.

Logo, à mingua de elementos concretos e aptos para desqualificar, nesta fase processual, os relatos das testemunhas ouvidas pelo juízo de origem, tem-se ser caso de mantença da decisão ora impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Partindo das referidas premissas, denota-se que da oitiva das testemunhas Mariazinha Da Guia Correa,

Maria Eleith Percy da Cruz e

Edilson Gonçalo do Espirito Santo, ficou demonstrado o exercício da posse pela requerente desde o ano de 2000, data em que iniciou a união estável com o seu companheiro já falecido, vez que sempre residiram no imóvel objeto dos autos.

Quanto ao esbulho, as testemunhas ainda confirmam que a requerente teve o seu imóvel invadido pelo genitor da parte requerida, logo após o falecimento do companheiro da requerente.

De outra ponta, restou comprovado também que o fato ocorrido tem menos de ano e dia, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência anexado no id. 63660391, e, pela afirmação da testemunha Mariazinha Da Guia Correa, de que o imóvel foi invadido em agosto de 2021, ou seja, dois meses após o falecimento do companheiro da requerente ocorrido em junho de 2021.

Da jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I -
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar a concomitância dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do mesmo diploma legal.
II – Até que produzidas provas em sentido contrário, se revela prudente a conservação da situação fática de exercício da posse sobre o imóvel adquirido em condomínio. (TJMT - N.U 1018822-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Evidenciado, portanto, o exercício da posse pela parte autora, o esbulho perpetrado pela parte requerida, e a notícia de que o respectivo esbulho dataria de menos de ano e dia.

Diante do exposto,
defiro
o pedido liminar formulado na inicial, determinando a desocupação voluntária pela requerida, ou quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de
15 (quinze) dias
, sob pena de remoção coercitiva.

Intime-se e, decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação do imóvel, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça,
proceda o Sr. Meirinho com a reintegração de posse em favor da autora
, a ser cumprida com os benefícios do artigo 212, § 2o do CPC,
mediante ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário, a qual desde já autorizo, mediante a certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta pelos requeridos
.

Na mesma oportunidade, proceda o Sr. Oficial de Justiça com a citação da requerida para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 546 CPC, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.
” (grifo próprio).

A situação comporta melhor análise, o que correrá na origem, após o contraditório e a instrução do processo.

Questão sobre nomeação de
Thales Santos da Costa Correa
de 8 anos de idade e que é do neto/filho dos requeridos agravantes como inventariante dos bens deixados por
Rosenilco
não foi tratada pela decisão de origem. Logo, há obstes sobre o pronunciamento por esta Corte

quanto a este assunto, que desafia a arguição e análise primeiramente na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que com base, em especial, no depoimento das testemunhas ouvidas na audiência de justificação
deferiu
a liminar e determinou a reintegração de posse da autora agravada no
imóvel urbano objeto da lide
, localizado na Rua 08, No 13, quadra 18, Bairro Jardim Tarum - Várzea Grande
(id. de origem
138505790)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024